Tribunal: STF
Processo: Rcl 76397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por James Pancioni em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010888-35.2019.5.15.0126), que teria, em tese, desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo originário versa (doc. 03 e 12), entre outras coisas, sobre o não pagamento de horas extraordinárias e sobre o pagamento de horas laboradas em regime extraordinário, sendo que o pagamento destas últimas foi realizado sob o título de horas de espera à razão de 30% do valor da hora normal, sem qualquer acréscimo ou indenização. 



    Ademais, referidas horas não tiveram quaisquer reflexos sobre as demais verbas salariais (férias e 1/3, aviso prévio, 13º.Salário, FGTS, 40% FGTS, etc) com fundamento nos § 8º e § 9º do art. 235-C da Lei 13.103/15, sendo certo que referidos fundamentos não mais subsistem.



    [...]



    Conforme já exposto, a 4ª Câm. (Segunda Turma) do Tribunal Reg. do Trabalho da 15ª Região decidiu afastar o pagamento das horas extras laboradas que foram pagas como “horas de espera” (doc. 04/05) e, portanto, adotou entendimento absolutamente contrário ao decidido por este Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5322 (doc. 10). 



    [...]



    Conforme decidido na ADI 5322 são inconstitucionais (doc. 10), in verbis: (b) por maioria, a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava inconstitucional a totalidade do § 8º; (c) por unanimidade, a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) por unanimidade, o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) por maioria, a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º” do § 12 do art. 235-C, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava inconstitucional a totalidade do § 12. 



    Portanto, diante do decidido na ADI 5322, as “horas de espera” pagas ao Reclamante (doc. 09) DEVEM ser computadas na jornada de trabalho e DEVEM ser remuneradas como horas extraordinárias, uma vez que os §1º, §8º e §9º do art. 235-C da Lei. 13.103/15 foram declarados inconstitucionais.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada PROCEDENTE, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente a r. decisão vergastada, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5322”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é definido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 05/07/2023, cujo acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal.



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico.



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF.



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino.



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF).



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal.



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros.



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF).



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida.



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador.



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.”



    Posteriormente, em julgamento finalizado em 11/10/2024, a CORTE acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para “(a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”.



    No ponto de interesse, cinge-se a controvérsia a verificar suposta ofensa ao decidido por esta SUPREMA CORTE, relativamente à declaração de inconstitucionalidade da expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; da expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; bem como do § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal reclamado, em 31/03/2023, proferiu acórdão rejeitando a pretensão autoral de recebimento de horas extras, no que se refere ao período de 01/09/2015 a 17/10/2018, nos seguintes termos:



    “Impertinente a irresignação autoral quanto ao período de 01/09 /2015 a 17/10/2018, a empregadora encartou registros de jornada efetivados por sistema eletrônico alternativo, consistente em equipamento instalado no caminhão que dirigia, com teclado que permitia a inserção de "macros" armazenados permanentemente no software ATSGUIARH, no qual era registrada toda sua jornada e diversas informações como "status de espera, de direção, status parado, status de Login, de Saída e etc. (em anexo)". 



    Referido sistema de registro de jornada foi devidamente autorizado em todas convenções coletivas encartados pelo autor, verbi gratia, cláusula 13, da CCT de 2013/2014, transcrita nos seguintes termos: 



    [...]



    Desarrazoadas as extensas elucubrações do reclamante no sentido de invalidar os registros efetivados pelo sistema eletrônico, as alegações de duplicidade nas anotações, inclusões e exclusões de registros, ausência de comprovantes e outras assertivas técnicas de incorreções no sistema foram minuciosamente rechaçadas na Sentença, fundada em esclarecedor laudo pericial, o qual extraiu as informações inicialmente registradas sem nenhuma alteração e rechaçou a duplicidade apontada pelo autor, trazendo a Juízo a fidedigna anotação da jornada, sendo que foi constatada incorreções no apontamento de diferenças do autor.



    Deve-se conceder primazia à realidade dos fatos e busca da verdade real, in casu, consistente nas anotações efetivamente registradas pelo autor antes das eventuais alterações ocorridas no sistema, não podendo ser invalidadas somente por razões formais/técnicas quanto ao sistema eletrônico e assertivas de incorreções posteriores, fatos que não maculam os registros fidedignos extraídos pelo Perito, inexistindo razão, motivo ou circunstância para não acolhimento das anotações, mantendo-se per relationem os sólidos, minuciosos e exaurientes fundamentos sentenciais: 



    [...]



    A atividade de acompanhar o carregamento e descarregamento da carga é intrínseca à função do motorista, não desconfigurando o tempo de espera, sendo que o fato de ser responsabilizado por eventual falta do produto transportado em nada se relaciona com o tempo de espera, tratando-se de discussão a ser sanada em requerimento de devolução de descontos indevidos. 



    Destarte, irrefutável a quitação do tempo de espera na forma do Artigo 235-C, §8º, da CLT, cuja constitucionalidade foi reconhecida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado neste Regional, tanto pela redação dada pela Lei n. 12.619/2012 (Processo nº 0008010-98.2017.5.15.0000), quanto pela redação imposta pela Lei n. 13.103/2015 (Processo nº 0007922-26.2018.5.15.0000 - sessão de julgamento em 30/11 /2020).



    [...]



    De arrasto, mantêm-se as demais condenações relativas ao período de 09/08/2014 a 31/08/2015 concernentes aos feriados e intervalo interjornada, registrando quanto a este que devem ser remuneradas como extraordinárias, com repercussão da verba em questão limitada à data de 10/11/2017, diante da nova redação dada pela Lei nº 13.467/17 ao §2º, do Artigo 457, da CLT, como ditam a OJ 355, da SDI-1/TST e a Súmula 110/TST, mantendo-se a natureza salarial diante da condenação até 31/08/2015.” (eDoc. 30, fl. 4-7)



    No caso, além do ato reclamado ser anterior à prolação do paradigma com efeitos vinculantes, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, objetivando inibir os impactos econômicos decorrentes de sua decisão e resguardar a segurança jurídica, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ADI 5.322, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, a embargante aportou robustos elementos aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada. 



    Além disso, a viger o acórdão embargado sem modulação de seus efeitos, seria viabilizada a emergência de um passivo trabalhista superior a R$ 250 bilhões, decorrente de uma maciça postulação de direitos confirmados pelo acórdão embargado, mas eventualmente não usufruídos no considerável lapso de tempo em que se presumiam constitucionais as diretrizes estabelecidas na legislação impugnada, nomeadamente aqueles que, não atingidos pela prescrição quinquenal trabalhista, relacionam-se: a) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no intervalo interjornada, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo regulamentador (não permitindo seu fracionamento); b) à diferença indenizada entre as horas efetivamente gozadas no descanso semanal remunerado, concedido de acordo com a lei impugnada (que permitia seu fracionamento), e as horas a que teria direito uma vez considerado inconstitucional seu respectivo dispositivo (não permitindo seu fracionamento); c) à diferença indenizada entre a remuneração efetivamente paga pelo tempo de espera de acordo com a lei impugnada (equivalente a 30% do salário normal) e a remuneração resultante do entendimento consolidado por esta CORTE (equivalente a 100% do salário normal); e d) ao pagamento indenizado do tempo de repouso com veículo em movimento quando a viagem é realizada com dois motoristas, não mais permitido de acordo com o acórdão embargado. 



    Sobre tais impactos e a necessidade de conferir-se eficácia temporal diferenciada ao julgado, destaco o seguinte excerto da manifestação apresentada pela Confederação Nacional da Indústria (doc. 239): 



    [...]



    Em contextos assemelhados, esta CORTE tem chancelado a concessão de efeitos ex nunc à decisão de inconstitucionalidade no intuito de preservar entidades públicas dos impactos econômicos advindos do seu julgamento (ADI 5.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2019; ADI 5.459, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020; ADI 6.701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023). 



    A mesma lógica deve guiar o acolhimento da modulação dos efeitos da decisão pretendida pela embargante.”



    Nessas circunstâncias, em virtude da referida modulação de efeitos, o resultado do julgamento da ADI 5.322 não abrange a situação em questão que, por sua vez, envolve a quitação do tempo de espera na forma do artigo 235-C, §8º, da CLT, relativamente ao período de 01/09/2015 a 17/10/2018.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente